Tribunal: STF
Processo: HC 78309
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: I. Justiça militar: correição parcial: (CPPM, art.
498): sua subsistência, conforme a redação primitiva, à declaração
de inconstitucionalidade da L. 7.040/82 (STF, MS 20.382, RTJ
133/613); Res. 27/96 - Senado Federal).
II. Justiça militar estadual: cabimento de correição
parcial, que não é recurso, seja qual for a inteligência correta do
art. 6º CPPM.
III. Correição parcial (CPPM, art. 498): compatibilidade
com o art. 129, I, CF, que outorgou legitimação privativa ao
Ministério Público para a ação penal pública (HC 68.739, 1º.10.91,
Pertence, RTJ 138/524).
IV. Correição parcial (CPPM, art. 498, b): descabimento
contra rejeição de denúncia que, não se confundindo com o simples
deferimento do arquivamento de inquérito requerido pelo Ministério
Público, faz coisa julgada, que, seja formal ou material conforme o
fundamento da decisão, impede que a inércia da parte, no caso, o MP,
seja suprida pelo órgão judiciário legitimado à correição parcial
(HC 75.891, 1º.4.98).